Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
A paciente teve a prisão preventiva decretada em 10.4.19 pelo crime de tráfico de drogas (ID 15351781, - autos físicos n. 2019.01.1.004907-2). Sustentam os impetrantes que a paciente tem filha de 11 anos de idade, que está sob os cuidados da irmã da paciente. Não obstante, sua irmã - que tem 4 filhos, um deles tetraplégico – declarou não ter “condições físicas, financeiras e emocionais para cuidar de sua sobrinha” (ID 15351778, p. 3). Acrescentam que a filha da paciente não tem avós que possam assumir tal responsabilidade, sendo a paciente indispensável para os cuidados da filha. Alega que a paciente se enquadra no art. 318 do CPP – tem filha menor de 12 anos que requer seus cuidados. E a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus) põe em risco a vida da paciente, que se enquadra na situação prevista no art. 4o, I, “a”, da Recomendação 62/2020 do CNJ - que recomenda a reavaliação das prisões provisórias. Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). Não obstante, o c. STF, no julgamento do HC 143.641/SP, ao examinar a questão, entendeu que a prisão domiciliar das mulheres presas que tivessem filhos menores de 12 anos somente deve ser concedida em casos excepcionais, devidamente justificados pelo juiz. Como bem observou o e. Ministro Alexandre de Morais, “essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 157084/RS, julgado em 6.6.18, DJe 7.6.18). Ensina Guilherme de Souza Nucci que “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., p. 688). A paciente tem filha de 11 anos de idade (ID 15351785). Enquadra-se no disposto no art. 318, V, do CPP. No entanto, há que se considerar as circunstâncias do caso concreto, bem como a gravidade do crime imputado à paciente, para se deferir ou não a prisão domiciliar, em que pese a filha menor. Como bem ressaltou o e. Ministro Nefi Cordeiro, “é possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor” (RHC 113897/BA, 3a Seção, julgado em 27.11.19, DJe 13.12.19). A decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar consignou (ID 15351779, p. 1): “(...) a apenada foi presa em flagrante no dia 22/02/2019, quando sua filha contava com 10 anos de idade. Em 23/02/2019, foi colocada em liberdade, sendo, posteriormente, presa preventivamente em 16/04/2019. Assim, há que se destacar que, à época do cometimento do crime pelo qual a sentenciada foi condenada, sua filha já era nascida, não sendo razoável invocar neste momento sua condição de Mãe para se furtar à aplicação da lei e ao cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, sobretudo quando seus atos pretéritos comprovam que não demonstrou qualquer zelo maternal, de forma que permite a conclusão de que a pretensão da apenada é se utilizar da filha para não prosseguir à execução da sua pena recolhida em unidade prisional. Desde o recolhimento da reeducanda, os cuidados da sua filha ficaram sob a responsabilidade da senhora Nadir, irmã da apenada, não havendo relato ou indício de abandono, desamparo ou negligência no cuidado prestado pela familiar da sentenciada, de forma que não restou comprovado que a criança tenha ficado em situação de vulnerabilidade, tampouco que ela dependesse exclusivamente da mãe para a própria subsistência. Nesse sentido, verifico que não se encontra demonstrado que a apenada seria a única pessoa apta a cuidar da menor, ou mesmo que essa poderia ficar desamparada após o rompimento do contato com a mãe. Cumpre registrar que tal informação é condição essencial para a concessão do benefício. Ademais, é cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie. (...)” A declaração da irmã da paciente (ID 15351782/3), dez meses após a prisão, informando não ter mais condições de cuidar da sobrinha, não faz presumir que a paciente seja imprescindível para o cuidado da filha menor de 12 anos. Não há provas nesse sentido. A paciente, presa preventivamente em 22.2.19, por ter em depósito 21 porções de “crack” (6,26g), nas imediações de estabelecimento de ensino, foi solta no dia seguinte. No entanto, após notícias de que continuava a traficar drogas, foi presa novamente em 16.4.19 (sentença, ID 15351780, p. 1). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Considerada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social da paciente e a reiteração delitiva, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à disputa entre facções criminosas rivais no interior de presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (AgRg no HC 553045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, julgado em 10.3.20, DJe 16.3.20). Quanto à reiteração delitiva, leciona Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Pelos mesmos fundamentos mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Quanto ao risco de ser a paciente mantida em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.2020, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.2020). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. Até o momento, não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Não há, pois, risco iminente de a paciente ser exposta à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física da paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.